Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0745941-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 249774682 e declaratórios rejeitados ao id. 251031330 dos autos originários n. 0709741-26.2025.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante alega que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença não provém de condenação genérica. Aduz que o título executivo em debate reúne todos os requisitos necessários para elaboração dos cálculos de maneira individualizada e por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário procedimento prévio de liquidação. Avalia ser inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida. Ademais, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora a agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator